Tribunal: TJDFT
Processo: 0701380-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0701380-11.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS ALEXANDRE SCHMIDT DA SILVA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por MARCELO ANTONIO LOPES GERMANO contra decisão proferida pelo 5o Núcleo de Mediação e Conciliação, nos autos da ação de conhecimento no 0774697-28.2023.8.07.0016, segundo a qual foi indeferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para que "o Banco Requerido seja notificado a restituir imediatamente o valor do salário ao Requerente, este no montante de R$4.801,02 (quatro mil oitocentos e um reais e dois centavos), devidamente corrigido e atualizado, com incidência de juros desde a data da ocorrência dos descontos indevidos, sob pena de multa diária a ser fixada por este Douto Juízo e convertida em favor do Requerente” . O Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios prevê: "Art. 80. É cabível o agravo de instrumento contra decisão: I - que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública; II - no incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos juizados especiais cíveis; III - não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença." Ademais, sobre o cabimento do agravo de instrumento, a Súmula 7 da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Distrito Federal assim dispõe: "Cabe agravo de instrumento contra decisão que nega seguimento a recurso inominado, contra atos praticados nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação". O sistema recursal da Lei n. 9.099/95 prevê e admite o recurso inominado e os embargos de declaração, nos termos dos artigos 41, § 1o, e 48, da Lei 9.099/95, além do recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal. No caso, o agravo de instrumento foi interposto contra decisão preferida em ação de conhecimento, que indeferiu pedido de tutela de urgência, impondo-se reconhecer o não cabimento do presente recurso, ante as hipóteses restritas para sua interposição. Por conseguinte, nos termos do artigo 11, inciso V do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do TJDFT, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento, porquanto inadmissível. Sem custas e sem honorários. Após a preclusão, comunique-se ao Juízo de origem, dê-se baixa e arquivem-se os autos.